Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738471-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES PENA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. DIABETES. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. VEÍCULO IMPRESCINDÍVEL A LOCOMOÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. 2. No caso, o que se extrai é que, embora o agravante tenha alegado a imprescindibilidade do veículo à sua locomoção, esse não comprovou o alegado, havendo a possibilidade de locomoção por outros meios de transporte, como o transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso a farmácias por meio do “delivery”, ferramenta bastante utilizada e difundida. Ademais, o credor não está obrigado a aceitar eventuais propostas de pagamento. 3. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente ao artigo 435 do Código de Processo Civil, asseverando que necessita do veículo que está penhorado para se deslocar até farmácias e hospitais, uma vez que é portador de doença grave. Argumenta ter ofertado R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para quitação da dívida, pugnando pelo afastamento da constrição efetuada em seu bem. Colaciona julgado do TJSP para amparar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento ou comprovasse o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 55796188). Todavia, o insurgente apresentou a petição de ID 56177541, informando que o beneplácito foi deferido no acórdão da apelação (ID no 28240994 – dos autos principais), em que pese ter sido advertido da necessidade de comprovação da gratuidade no presente feito, consoante despacho de ID 56963652. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Não alcança a instância superior a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.021.517/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 435 do Código de Processo Civil e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, requer o agravante seja desconstituída a penhora realizada em seu veículo, que o tem como “único meio de locomoção sendo uma pessoa idosa e enferma.” Ocorre que, embora o agravante tenha alegado a imprescindibilidade do bem à sua locomoção, esse não comprovou o alegado, havendo a possibilidade de locomoção por outros meios de transporte, como o transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso a farmácias por meio do “delivery”, ferramenta bastante utilizada e difundida. Ademais, o credor não está obrigado a aceitar eventuais propostas de pagamento. Por fim, embora a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancie direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual (ID 54296621 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024